Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707042-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: RUBENS PASCOAL RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a r. decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença coletiva que lhe move RUBENS PASCOAL RIBEIRO, na qual o ora agravado busca o recebimento de R$ 49.577,83 (quarenta e nove mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), relativos a juros capitalizados mensalmente em contrato de mútuo celebrado entre as partes, declarados indevidos em ação coletiva proposta pelo Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC. Aduz o agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença tem por fundamento decisão transitada em julgado na ação coletiva no 2011.1.01.112960, ficando estabelecido no título executivo que somente os associados que tiverem expressamente autorizado o ajuizamento da demanda coletiva podem executar o título judicial. Por força do julgado, afirma que o exequente/agravado não possui legitimidade ativa, vez que não existe nos autos principais qualquer autorização por parte do demandante, mas apenas cópias de alguns contratos de mútuo juntados pelo autor da ação – IBETEC. Destaca que o documento juntado aos autos do cumprimento de sentença – ID 81519779 é uma mera ficha de filiação, que além de não configurar expressa autorização para o ajuizamento da ação, também não constou nos autos da fase de conhecimento. De outra parte, defende a ocorrência da hipótese prevista no art. 525, III, do CPC, consistente na inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, porquanto o acórdão proferido em sede de embargos de declaração limitou o alcance da execução “aos consumidores participantes da instituição cujos contratos não tenham se encerrado durante o curso do processo”. Nesse passo, sustenta que os contratos de empréstimo colacionados aos autos do cumprimento de sentença pelo exequente/agravado encerraram-se no curso do processamento da ação principal (2011.01.1.112960-2), cujo trânsito em julgado ocorreu em 30 de agosto de 2019, motivo pelo qual são inexigíveis. Ressalta que o juízo monocrático interpretou equivocadamente o acórdão proferido pelo TJDF nos embargos de declaração referidos, posto que considerou os contratos celebrados entre os associados e a entidade que os representa e não àqueles firmados com a ora agravante. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e a título de risco de dano, alega que o juízo monocrático já determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante em valor superior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), provocando sérios prejuízos às reservas que são utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários aos seus participantes. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se, ainda, a revogação das medidas constritivas. Em pedido alternativo, requer a declaração de que o acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pela agravante determinou que somente são passíveis de execução os contratos de empréstimos celebrados com a Fundiágua que não se encerraram no curso do processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela ora agravante. Preparo regular ID 23888997. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, observo a presença dos elementos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, é nítido o prejuízo que o prosseguimento dos atos expropriatórios poderá causar à agravante, como já determinado pela r. decisão de ID 81582833. A probabilidade de provimento do recurso, por seu turno, manifesta-se numa necessária cautela a ser tomada pelo julgador, haja vista as limitações impostas pelos acórdãos que consolidaram o título judicial exequendo. Lado outro, não há elementos concretos a ensejar a liberação dos ativos financeiros da agravante tornados indisponíveis, porquanto a agravante não demonstrou comprometimento severo de suas atividades, pelo menos até que o presente recurso possa ser julgado pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença na origem até julgamento de mérito do presente recurso, mantendo-se, contudo, a indisponibilidade dos ativos financeiros da agravante no valor perseguido. Intime-se o agravado para oferecer resposta. Oficie-se. Brasília, 11 de março de 2021 17:53:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator